Tribunal: STF
Processo: RHC 271001
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vanessa Justino Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.061.940/SP (docs. 30 e 31).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a paciente foi presa preventivamente pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006” (doc. 15, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:
 
No caso concreto, foram apreendidas uma porção de DRY com peso de 2,1 gramas vejamos: [...].
Tais quantidades, por si, não revelam gravidade concreta suficiente para justificar a medida mais extrema do ordenamento jurídico, especialmente quando ausentes violência, arma de fogo, organização criminosa ou sofisticação na conduta. A prisão preventiva não pode ser sustentada em gravidade abstrata do delito, sob pena de esvaziar sua natureza excepcional. Não houve indicação de dado concreto idôneo a sinalizar que persiste o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Dessa forma, não subsiste qualquer fundamento para afirmar que a prisão preventiva seria o único meio capaz de evitar a reiteração delitiva, sobretudo considerando que se trata de fato isolado, amparado pela sua primariedade e a irrisória quantidade de drogas. (doc. 37, p. 6).
 
E, ao final, requer:
 
[...] que o presente Recurso Ordinário Constitucional seja conhecido e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, concedendo à Recorrente o direito à substituição de sua pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversa da prisão, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, expedindo-se o competente contramandado de prisão ou alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa. Assim fazendo, está Colenda Corte estará não apenas garantindo o direito da Recorrente, mas, principalmente, fazendo justiça. Por fim requer que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, uma vez que a recorrente é pessoa pobre nos termos da lei. (doc. 37, p. 11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusada denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, é proporcional e está devidamente motivada; e (ii) saber se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para substituir a custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de indícios de habitualidade delitiva na traficância. 4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da prisão, revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a necessidade da segregação cautelar. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e profissão lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delituosa. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada, como a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando não garantem a proteção da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa. (doc. 30 – grifei).
 
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos. O acórdão recorrido encontra-se fundamentado nos seguintes termos:
“A Ordem deve ser denegada. Isto porque: 1. a Paciente foi presa em flagrante e denunciada como incursa ‘no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06’, porque: a. ‘no dia 25 de outubro de 2025, por volta das 21h20, na Rua Domingos Bizio, nº 159, Próximo ao Bairro Santa Efigênia, nesta cidade e Comarca de Olímpia/SP, VANESSA JUSTINO COSTA, qualificada a fl. 06, 23, 25, 29 e 32; DAIANA GONÇALVES MARQUES, qualificada a fl. 07, 24, 27 e 30/31; JADER WILLIAM VERRI DO CARMO, qualificado à fl. 08, 22, 26, 28 e 33, previamente ajustados e em unidade de desígnios, em concurso de agentes, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) tijolo de maconha TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando cerca de 42 gramas (lacre 0008039), 19 (dezenove) eppendorfs de cocaína, pesando cerca de 34 gramas (lacre 0008057); 04 (quatro) porções de cocaína, pesando cerca de 103 gramas (lacre 0008044) 01 (um) porção de maconha TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando cerca de 26 gramas (Lacre 0008043) 01 porção de maconha do tipo ‘dry’ TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando 2,1 gramas (Lacre 0008041), bem como, no endereço da Rua Luiz Vian, Nº 16, no bairro COHAB IV, nesta cidade e comarca de Olímpia, guardavam e tinham em depósito, 21 (vinte e uma) porções de cocaína, pesando cerca de 545 gramas (lacre 0008046), e 25 (vinte e cinco) eppendorfs laranja com cocaína pesando 45 gramas (lacre 0008035); substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 19/21; e laudo de constatação provisória de substância entorpecente às fls. 55/59. Consta ainda do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, em datas incertas, mas até o dia 25 de outubro de 2025, nas circunstâncias acima, nesta cidade e Comarca de Olímpia, VANESSA JUSTINO COSTA, qualificada a fl. 06, 23, 25, 29 e 32; DAIANA GONÇALVES MARQUES, qualificada a fl. 07, 24, 27 e 30/31; JADER WILLIAM VERRI DO CARMO, qualificado à fl. 08, 22, 26, 28 e 33, se associaram, de forma reiterada ou não, para a prática do crime de tráfico de drogas’; b. ‘É dos autos que os denunciados se associaram para o fim específico de praticarem o tráfico de drogas. Para tanto, em comunhão de esforços e unidade de propósitos, as drogas eram adquiridas de fornecedor não identificado, guardadas e mantidas em depósito, e após comercializadas ao consumo de terceiros. Na data dos fatos, os policiais militares em patrulhamento de rotina pela Rua Cândido Bruniera, com cruzamento na Rua Domingos Bizios, no bairro Santa Efigênia, avistaram o veículo VW/Fox, cor preta, placas DXG8G85, trafegando na via pública, com vários passageiros. Segue que, a denunciada DAIANA ao avistar a viatura policial, de modo repentino e suspeito, tentou fechar rapidamente o vidro do veículo, motivo pelo qual os policiais decidiram realizar a abordagem, acionando os sinais luminosos e sonoros da viatura. Ocorre que, a denunciada Vanessa, condutora do veículo, desobedeceu à ordem legal e empreendeu fuga, por curto trajeto, parando o automóvel nas proximidades do Hotel Olímpia Park Resort, momento em que Daiana arremessou uma sacola plástica de cor branca, pela janela, caindo sobre a calçada do referido hotel. Na sequência, os ocupantes do veículo desembarcaram e foi solicitado apoio de outras viaturas. Realizada busca pessoal no denunciado Jader William, que ocupava o banco do passageiro traseiro do motorista, foram localizados um aparelho celular e a quantia de R$ 259,00; Com a denunciada Daiana, foi encontrado um celular e, em sua roupa íntima, dois pedaços de maconha embalados em plástico transparente; E, com a denunciada Vanessa, foi encontrado um aparelho celular e a quantia de R$ 210,00. Ao verificar a sacola plástica arremessada por Daiana, os policiais constataram que estavam acondicionados 19 eppendorfs, de cor azul, com cocaína’; c. ‘Em buscas, no interior do veículo, sob o banco onde o denunciado JADER estava sentado, foi localizada uma sacola plástica contendo 04 (quatro) porções de cocaína, embaladas em plástico branco e fita preta, além de uma porção de maconha. Ainda, foi localizado um pedaço de maconha do tipo ‘dry’, que estava no console do câmbio do carro. Ao serem indagados, Vanessa e Jader permaneceram em silêncio, enquanto Daiana confessou a propriedade da droga arremessada pela janela e confirmou a existência de mais entorpecentes em sua residência, onde mora com Jader, e seus três filhos menores e outro filho, maior de idade, de nome Alan Henrique Nunes Pereira. A denunciada informou seu endereço, e autorizou a entrada e vistoria dos policiais na residência. Durante a busca no imóvel, no quarto onde dormia os denunciados Daiana e Jader, foi localizada, sob a cama da criança, uma sacola plástica grande com 200 eppendorfs azuis vazios, idênticos aos lançados pela janela, e 21 porções de cocaína embaladas em plástico branco e fita preta, idênticas às encontradas no veículo. Ainda, no quarto do filho de Daiana, de nome Alan Enrique, foi localizado, um aparelho iPhone e sua CNH, e, em uma gaveta do rack, uma sacola plástica contendo 25 eppendorfs laranja com cocaína e mais 53 eppendorfs da mesma cor, vazios. Diante desses fatos, os denunciados foram autuados e presos em flagrante, tendo sido conduzidos à delegacia de polícia. Os aparelhos celulares, valores, veículo e as drogas foram apreendidas (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 19/21) e, as substâncias foram submetidas a exame pericial de constatação, que confirmou trata-se de maconha – TETHAHIDROCANNABINOL e cocaína (cf. fls.55/59). O laudo definitivo será juntado posteriormente. As circunstâncias descritas, sobretudo a quantidade, natureza, diversidade e acondicionamento, aliados com os objetos apreendidos (eppendorf vazios, para acondicionar as drogas), e circunstâncias da prisão, com apreensão de dinheiro (sem comprovação da origem lícita) revelam que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito de drogas’; 2. o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, e o crime de associação ao tráfico, posto que não seja considerado hediondo, está a ele intimamente ligado, e, ainda que permita o sistema legal, em tese, a concessão do benefício da soltura, deve ele se restringir às hipóteses excepcionais e quando demonstrados, com suficiência, os seus requisitos; 3. a liberdade, após a prática de um fato considerado crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma garantia constitucional a todo cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais impostos o que não é o caso; [...] 6. além disso, a decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.81/87, datada de 27.10.2025), está fundamentada em termos regulares, não merecendo qualquer reparo, destacado que ‘as drogas eram armazenadas no ambiente familiar, inclusive no quarto onde dormem seus filhos menores, o que evidencia não apenas a completa ausência de zelo materno, mas também o risco concreto à integridade física e psíquica das crianças. Tal circunstância, longe de autorizar a mitigação da medida extrema, reforça a necessidade da segregação cautelar, tanto para resguardar a segurança dos menores quanto para assegurar a eficácia da persecução penal’; 7. eventuais condições pessoais da Paciente – como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita –, ainda que favoráveis: a. não garantem, por si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar, para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; b. não elidem a necessidade da mantença da custódia cautelar diante de crimes bárbaros e de consequências funestas, sabido que, em situações tais, a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal não é suficiente para a necessária mantença da paz pública; [...]. 9. a presença dos requisitos que autorizam a manutenção da segregação afasta a possibilidade de aplicação das demais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes e incabíveis ao caso concreto, e nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC nº 141.822-GO, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, j. em 02.03.2021): ‘VII – No caso, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal’; 10. qualquer outra digressão fática que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição fática, providência inviável nesta Sede Especial e Restrita. Ante o exposto, denega-se a Ordem” (e-STJ, fls. 16-25).
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do CPP, dada a apreensão de expressiva quantidade de droga com os agentes, assim como diante dos indícios de habitualidade delitiva na traficância. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
[...]
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da ré. Sobre o tema: [...]. (doc. 31, pp. 3-6 e 8 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
Ao contrário do que afirma a defesa, de que “[no] caso concreto, foram apreendidas uma porção de DRY com peso de 2,1 gramas” (doc. 37, p. 6), é possível verificar que foram retidos “[...] 02 (dois) tijolos de maconha TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando cerca de 42 gramas (lacre 0008039), 19 (dezenove) eppendorfs de cocaína, pesando cerca de 34 gramas (lacre 0008057); 04 (quatro) porções de cocaína, pesando cerca de 103 gramas (lacre 0008044) 01 (um) porção de maconha TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando cerca de 26 gramas (Lacre 0008043) 01 porção de maconha do tipo ‘dry’ TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando 2,1 gramas (Lacre 0008041), bem como, no endereço da Rua Luiz Vian, Nº 16, no bairro COHAB IV, nesta cidade e comarca de Olímpia, guardavam e tinham em depósito, 21 (vinte e uma) porções de cocaína, pesando cerca de 545 gramas (lacre 0008046), e 25 (vinte e cinco) eppendorfs laranja com cocaína pesando 45 gramas (lacre 0008035); substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 19/21” (doc. 31, pp. 3-4 – grifei). Nesse contexto, consta da decisão que decretou a preventiva da paciente que “[o] conjunto probatório coligido aponta, portanto, para uma atuação conjunta e organizada dos autuados na traficância, evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como pela presença de petrechos típicos da atividade criminosa” (doc. 11, p. 4 – grifei). Por esse motivo, inclusive, foi denunciada por tráfico e associação para o tráfico (doc. 31, p. 3).

Assim, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (31.000 KG DE MACONHA). ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) inviabiliza que a matéria seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.966 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 20 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator